Tribunal: TJES
Processo: 5000097-15.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-15.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALAN GIMENES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000097-15.2026.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
ALAN GIMENES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de atrasos que totalizaram oito horas (ida e volta). O autor, contudo, havia formulado pedido expresso e limitado ao valor de R$9.000,00 (nove mil reais) na petição inicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação em valor superior ao pedido expresso na inicial configura vício
ultra petita
; (ii) verificar a comprovação da falha na prestação do serviço pelos atrasos de voo; e (iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório, inclusive frente ao princípio da congruência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, impõe-se o acolhimento da preliminar de julgamento
ultra petita
. O princípio da congruência ou da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) determina que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4. No caso vertente, o recorrido fixou o valor da causa em R$9.000,00 (nove mil reais) e, na peça exordial, requereu especificamente a condenação da recorrente "ao pagamento de danos morais" naquele montante. A sentença, ao arbitrar R$10.000,00 (dez mil reais), ultrapassou o teto delimitado pela própria parte autora, o que configura nulidade parcial do
decisum
. Embora o dano moral possua natureza de arbitramento judicial, quando a parte líquida o pedido na inicial, este serve como teto intransponível para a prestação jurisdicional.

5. No mérito, a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, conforme os arts. 14 e 22 do CDC. A recorrente não logrou êxito em comprovar excludentes de responsabilidade (caso fortuito externo ou força maior), limitando-se a alegações operacionais que caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Ressalte-se que tal enquadramento promove o necessário
distinguishing
em relação ao Tema 1.417 do STF. A suspensão ali determinada alcança exclusivamente demandas fundadas em fortuito externo (condições meteorológicas extremas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades), não se aplicando a falhas na gestão de malha aérea ou problemas de manutenção, situações previsíveis e controláveis inerentes à atividade empresarial.

6. O atraso global de 8 horas (4 horas em cada trecho) ultrapassa o mero dissabor. A frustração da expectativa do passageiro e a necessidade de readequação de horários geram angústia e aflição que atingem os direitos da personalidade, justificando a reparação moral.

7. Contudo, em virtude do vício processual detectado, o valor da indenização deve ser ajustado aos limites do pedido formulado pelo recorrido. Assim, o montante total de R$9.000,00 (nove mil reais) revela-se adequado e proporcional à extensão do dano, em observância ao princípio da razoabilidade e aos precedentes desta Turma em casos de atrasos expressivos.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no que tange ao
quantum
indenizatório, reduzindo a condenação por danos morais para o valor total de R$9.000,00 (nove mil reais), em estrita observância aos limites do pedido inicial, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais fixados.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso, conforme inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)